Tribunal: TJDFT
Processo: 0070125-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070125-43.2008.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVEIRA, DELFINO NONATO DE FARIA, FERNANDO SOARES GONCALVES, HERCULANO BARREIRA DA SILVA, IZAURO NASCIMENTO MIGUEL, JOSE LUCIANO VIEIRA, LUIZ CARLOS PEPE, MARIA JOSE DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Ação de cobrança de expurgos inflacionários originários de planos econômicos. Determinada a intimação dos apelantes-autores sobre as propostas de acordo apresentadas pelo Banco-apelado, eles informaram (id. 68678232) "que as partes estão em tratativas extrajudiciais para realizar a composição amigável aos supracitados poupadores, assim como para os autores ANTONIO SEVERINO DA SILVEIRA e DELFINO NONATO DE FARIA" e "que após a realização dos acordos, as minutas serão juntadas nestes autos para homologação", razão pela qual requereram fosse mantido o sobrestamento do processo. A presente ação versa sobre cobrança de expurgos em caderneta de poupança do Plano Verão, objeto do Tema 264/STF, no qual não há ordem de sobrestamento dos processos em curso relativos à controvérsia. Não obstante, diante da informação de que as partes estão em tratativas extrajudiciais para composição, defiro a suspensão do processo, por 30 dias, art. 313, inc. II, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem notícia de acordo, tornem os autos conclusos para julgamento, pois não há ordem de sobrestamento, como acima exposto. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora